Tribunal: STF
Processo: RE 1314334
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES PARADIGMAS INDICADOS PELO RECORRENTE QUE NÃO SE ASSEMELHAM À HIPÓTESE DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.



    1. O recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado.



    2. Quanto aos precedentes paradigmas apresentados pelo recorrente, em nada se assemelham com a hipótese dos autos, tratando-se de cenários fáticos diversos.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.